Tribunal: TJSP
Processo: 1013878-91.2018.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD – Ofensa ao princípio da legalidade – Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima – Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD – Ofensa ao princípio da legalidade – Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima – Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal – Precedentes desta Corte – Ordem concedida – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000797721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013878-91.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ISILDA DE MORAIS TOFANIN (JUSTIÇA GRATUITA),
MARCOS
RODRIGO
TOFANIN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
EDUARDO
ALEXANDRE TOFANIN (JUSTIÇA GRATUITA) e KELI CRISTINA TOFANIN DE
TARSO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário por maioria de votos. Vencido o Relator Sorteado que declara. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencedor,
FRANCISCO BIANCO, vencido e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37716
Autos de processo n. 1013878-91.2018.8.26.0309
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Isilda de Morais Tofanin (e outros)
Interessados: Chefe do Posto Fiscal 11 de Jundiaí e a Fazenda do Estado
de São Paulo
Comarca de Jundiaí
Juiz a quo: Gustavo Pisarewski Moisés
5a Câmara de Direito Público
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE
CÁLCULO

ALTERAÇÃO
POR
DECRETO

IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto
adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base
de cálculo do ITCMD Ofensa ao princípio da legalidade Lei
Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR
como base de cálculo mínima Alteração que, de fato, criou
nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo
legal Precedentes desta Corte Ordem concedida Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Vistos, etc.;
Cuida-se de reexame necessário da r. sentença
de fls. 159/180 nos autos de ação mandamental impetrada
por Isilda de Morais Tofanin (e outros) em face de ato coator do
Chefe do Posto Fiscal 11 de Jundiaí por meio da qual o DD.
Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação, “para
conceder em parte a segurança e, relativamente aos bens do espólio de OZILDO
TOFANIN, objeto da 'Declaração de Arrolamento' n. 49969510 (protocolo SF
12774-240639/2017): i) afastar a incidência das disposições do Decreto Estadual
n. 46.655/2002 para cálculo do ITCMD; e ii) assegurar à parte impetrante a
possibilidade de recolher o ITCMD com base no valor venal dos bens, observado
para tanto o valor venal mínimo para lançamento do IPTU ou do ITR, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso, sem, porém, obstar a autoridade fiscal de, discordando do valor declarado
pelo contribuinte, apurar eventual diferença de imposto devida através de
regular processo administrativo para fins de arbitramento e lançamento de
ofício previsto no artigo 148, CTN”.
Não houve recurso voluntário
O feito foi originalmente distribuído para
relatoria do eminentíssimo relator Francisco Bianco.
Vencido o relator, do qual ousamos divergir, os
autos vieram conclusos para acórdão.
É o breve relatório. Passo ao voto.
De fato, não poderia o Fisco Estadual inovar e
criar base de cálculo não prevista na Lei Estadual n.o
10.705/2000.
Pois bem.
A lei em questão, no art. 13, dispõe qual será
a base de cálculo do ITCMD da seguinte forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU;
II Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.
A lei, como se vê, dispõe claramente que o
valor da base de cálculo não poderá ser inferior àquele adotado
para fins de lançamento do ITR. Desta forma, o contribuinte,
mesmo que declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o
tributo tomando por base o valor venal definido para fins de
lançamento do ITR.
Esta é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que ou o seja arbitrado critério diverso para a
quantificação do tributo sobre bem imóvel a prevenir a evasão
de receitas.
Entretanto o Estado fez por bem inovar na
legislação à qual nos referimos. Em vez de adotar a base de
cálculo mínima prevista em lei (valor venal do ITR) baixou
decreto (Decreto Estadual n.o 55.002/2009) ordenando a
adoção do valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado
é incompatível com o de mercado.
Desta forma por meio de decreto inovou-se
a mens legis do ordenamento de esteio, de vez que o poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público unilateralmente alterou o sentido e a forma do comando
previsto na legislação estadual de tal modo que a base de
cálculo mínima em vez de ser aquela pertinente ao valor venal
para fins de lançamento de ITR passou a ser este valor médio,
calculado, no caso do autos, pelo IEA (Instituto de Engenharia
Agrícola).
A ilegalidade é patente. No lugar de usar o
texto legal, o poder público preferiu lançar mão de uma base de
cálculo atribuída a outra espécie tributária. Não é legal,
tampouco constitucional essa técnica, sobremodo porque
acresceu sensivelmente o valor do tributo. E, enfraqueceu o
texto legal que dirigia como deverá ser o critério de cálculo.
Quisesse o legislador adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual
10.705/00
e
não
a
simples
alteração
do
decreto
regulamentador. Como visto, a manobra adotada implicou sim
em alteração da base de cálculo (tornou impossível a adoção do
valor venal para fins de lançamento do ITR como valor mínimo)
e provocou aumento substancial do tributo, sem que, para
tanto, fosse observado o princípio da legalidade.

Merece, portanto, ser mantida a r. sentença,
que bem concedeu a ordem.
No mesmo sentido deste julgado, podemos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citar inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para
garantir ao contribuinte o direito de recolher o ITCMD com
base no valor venal utilizado para a cobrança do IPTU
Sentença confirmada Decretos Estaduais que foram além
das
disposições
da
Lei
Estadual
no
10.705/00,
ao
estabelecer novo valor venal Não bastasse, a Lei Estadual
não poderia retroagir para alcançar ato jurídico praticado
antes da sua edição Sentença confirmada Recurso de
apelação e recurso de ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis
Sérgio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME Não se conhece do recurso de ofício quando o
valor atribuído à causa é inferior à alçada estabelecida pelo
§ 2o do art. 475 do CPC (60 salários mínimos). Não
conhecimento. MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO
Evidenciada documentalmente a questão de fato, adequada
a via mandamental. Existência de direito líquido e certo é
matéria de mérito. Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento
de ITCMD. Base de cálculo. Valor de referência do ITBI
utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base de
cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício. Recurso
não provido.
(Apelação
no
0015021-08.2010.8.26.0053,
Rel.
Des.
Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação fixada por lei.
Determinação de valor venal de imóvel, com adoção de base
de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto
Estadual n° 55.002/09 (Valor venal de referência). Alteração
de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que
só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da
legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da Constituição
Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Sentença
concessiva
de
ordem
mantida.
Recursos
desprovidos, considerado interposto o reexame necessário.
(autos de processo n. 1053341-71.2014.8.26.0053; julgado
pela 5a Câmara de Direito Público, por v.u., no dia
07.12.2015; Desembargadora Relatora Heloísa Martins
Mimessi)
Posto isso, voto no sentido da manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25182
PROCESSO No 1013878-91.2018.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDOS: Isilda de Morais Tofanin (Justiça Gratuita) e outros
INTERESSADO: Chefe do Posto Fiscal 11 de Jundiaí
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de reexame necessário, determinado na r.
sentença de fls. 159/180, que concedeu a ordem impetrada em mandado de
segurança, para autorizar o recolhimento do ITCMD, sem a incidência do
Decreto Estadual no 55.002/09. Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente, sem a incidência dos honorários
advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) a desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer
oferecido a fls. 148 pela D. Promotoria de Justiça.
O recurso oficial merece provimento, respeitado,
contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. Não há demonstração da presença de
nenhuma ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo ora
questionado, tendo em vista que a base de cálculo do referido tributo
Estadual, deve corresponder àquela divulgada pelo Instituto de Economia
Agrícola - IEA.
Ademais, a Lei Estadual no 10.705/00, com as
alterações introduzidas por meio da Lei Estadual no 10.992/01, prevê o
seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 46.655/02
regulamentou os critérios para a fixação do valor de mercado,
correspondente à base de cálculo do tributo em questão. E, o respectivo
artigo 16, parágrafo único, na redação vigente à época dos fatos,
estabelecia o seguinte:
“em se tratando de imóvel rural, poderão ser adotados
os valores médios da terra-nua e das benfeitorias
divulgados
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgão de reconhecida idoneidade, vigentes à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o
valor declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado.”
É certo que a parte impetrante sustentou a
impossibilidade da alteração da base de cálculo do ITCMD, por meio do
Decreto Estadual no 46.655/02, na redação do Decreto Estadual no
55.002/09. Porém, a realidade dos autos indica que a respectiva alíquota
não foi majorada.
Por outro lado, o artigo 13, II, da Lei Estadual no
10.705/00 estabelece o valor mínimo para o recolhimento do ITCMD, nos
seguintes termos: “em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo,
ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Além disso, o artigo 16, parágrafo único, do Decreto
Estadual no 46.655/02, na redação do Decreto Estadual no 55.002/09,
autorizou a utilização dos elementos divulgados pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na hipótese da
declaração de valor incompatível ao de mercado. Confira-se:
“Em se tratando de imóvel rural, poderão ser adotados
os valores médios da terra-nua e das benfeitorias
divulgados
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigentes à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o
valor declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado.”
Como se vê, é possível concluir, repita-se, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inocorrência de ofensa ao direito líquido e certo da parte impetrante,
passível de reconhecimento e correção. E, principalmente, no que se refere
à presença de qualquer irregularidade no Decreto Estadual no 55.002/09,
com relação ao princípio da reserva legal.
Outrossim, a adoção dos critérios divulgados pelo
Instituto de Economia Agrícola - IEA representa, na realidade, a apuração
do valor de mercado, já previsto no respectivo § 1o do artigo 9o da Lei
Estadual no 10.705/00.
Finalmente, não há falar em afronta ao referido
princípio da legalidade, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi alterada
por meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitando, apenas e tão-
somente, a definição do respectivo valor venal de mercado.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado, nos exatos termos da fundamentação. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, por força do disposto
no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO
ao recurso oficial, para os fins acima especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
12B06B9B
8
13
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
12D70758
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013878-91.2018.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.